Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-11.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – Prazo prescricional (decenal) com termo inicial a partir da data da venda extrajudicial do bem – Consumada a prescrição – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso II (prescrição), do Código de Processo Civil – Pretensão do Autor surgiu quando do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do Processo número

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – Prazo prescricional (decenal) com termo inicial a partir da data da venda extrajudicial do bem – Consumada a prescrição – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso II (prescrição), do Código de Processo Civil – Pretensão do Autor surgiu quando do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do Processo número 248.01.2011.003283-1 (em 09 de janeiro de 2012) – Não caracterizada a prescrição – Causa madura para o julgamento – Devida a devolução do VRG pago de forma antecipada, desde que o produto da venda do bem, somado ao VRG adimplido, seja maior do que o VRG contratado – Descabida a adoção do valor constante da "Tabela Fipe" para o cálculo do valor do veículo – Cabível a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença (por arbitramento) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA E PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR A REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO, DESDE QUE O PRODUTO DA VENDA DO BEM, SOMADO AO VRG ADIMPLIDO PELO AUTOR SEJA MAIOR DO QUE O VRG CONTRATADO, COM APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (POR ARBITRAMENTO), DESCONTADAS AS DESPESAS E ENCARGOS CONTRATUAIS (COMPROVADAMENTE PAGOS PELA REQUERIDA)